Tribunal: TJDFT
Processo: 0707427-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707427-83.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENARO RIBEIRO DE PAIVA APELADO: TERRACAP D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Apelação Cível interposta por GENARO RIBEIRO DE PAIVA contra a sentença (Doc. Num. 25592323) proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reintegração de Posse, Feito no 0707427-83.2020.8.07.0018, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, por meio da qual a Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública do DF indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 330, I, do Código de Processo Civil. Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de citação. Os Embargos de Declaração interpostos (Doc. Num. 25592327) foram rejeitados (Doc. Num. 25592334). Em suas razões recursais (Doc Num. 25592341), o Autor/Apelante afirma que ele e “sua família, após sucessivos atos atrozes e irregulares, foram esbulhados de sua residência de forma cruel e ilegítima pelos Apelados” (Doc. Num. 25592341 - Pág. 2), motivo pelo qual formulou pedido de reintegração de posse c/c indenização por danos materiais e morais e, alternativamente, a condenação da Apelada ao pagamento de indenização pela desapropriação indireta da área desapossada. Assevera que “O Apelante e o advogado que subscreve a presente jamais deixaram de cumprir com seu essencialíssimo e importante papel em busca da Justiça, muito ao revés: sabedores de como os Apelados vão agir – até porque a estratégia destes será de tumultuar a presente lide – deixaram bem claro àquele Juízo que existem diversas formas distintas de se resolver a presente querela, inclusive porque a área objeto da discussão NÃO É E NUNCA FOI PÚBLICA, de modo que foram apresentados diversos pedidos subsidiários, alternativos e/ou cumulados, estando cada um deles devidamente fundamentado na legislação vigente, em majoritário entendimento jurisprudencial e doutrinário.” (Doc. Num. 25592341 - Pág. 5). Defende que o CPC, em seus artigos 325 a 327, permite a formulação de pedidos alternativos, subsidiários ou acumulativos, exatamente o que fez na exordial. Argumenta que, “caso Vossa Excelência entenda pelo não cabimento dos pedidos alternativos, o que se admite apenas por amor e cautela ao debate, certo o é que se amolda ao presente caso a possibilidade e existência de incontestáveis pedidos subsidiários formulados pelo Apelante. Isso porque na exordial claramente foi exposta ordem de preferência na análise e deferimento dos pedidos formulados, qual seja: CASO O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL, com possibilidade de transferir a transcrição originária da gleba para o Cartório de Registro de Imóveis de Brasília, bem como perceber indenizações à título de danos materiais e morais seja indeferido, o Douto Juízo a quo deveria, ante a prerrogativa da Administração Pública em desapropriar áreas particulares, FIXAR INDENIZAÇÃO JUSTA PELA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DO APELANTE, levando em consideração o valor da terra, das benfeitorias até então existentes, as riquezas hídrica, de fauna e flora, entre outros.” (Doc. Num. 25592341 - Pág. 6). Aduz que, “além da possibilidade e plausibilidade de todos os pedidos formulados pelo Apelante na exordial, o Juízo de 1o Grau tem competência para apreciá-los e julgá-los e o procedimento a ser adotado pode e deve ser o ordinário – vale destacar que mesmo no caso de caber rito especial em um ou outro pedido, nenhum destes é incompatível com o procedimento comum.” (Doc. Num. 25592341 - Pág. 7). Diz que o terreno em questão é privado, não se aplicando os precedentes jurisprudenciais colacionados pela Juíza sentenciante, pois nem a TERRACAP nem o GDF possuiriam a escritura da área objeto da lide. Afirma que, “Além das inúmeras confissões dos Apelados de que a área é privada – o que já suprime toda e qualquer exigência adicional – o Apelante juntou aos autos a ÚNICA e original Transcrição da gleba de terras – assim também reconhecida pelos Apelados – e que delimita com exatidão a área objeto da lide, de modo que os pedidos e argumentos do Apelante passam ao largo de apenas “alegaçoes que adquiriu direitos possessorios e hereditarios”. (Doc. Num. 25592341 - Pág. 10). Ressalta que, “quando da irregular, data maxima venia, prolação da sentença constante na Ação Popular registrada no TJDFT sob o no 2012.01.1.019239-0 (combatida pelo Embargante em Ação Rescisória autônoma), o Ilustre Magistrado fez constar expressamente: ‘Portanto, ainda que a area destinada ao parque nao se constituiu unidade imobiliária autônoma (ver fl. 140) pelo fato de uma parte ainda ser integrada por terras particulares, nada obsta que o Poder Público estabeleça a respectiva poligonal, até mesmo como ponto de partida para resolver os demais aspectos fundiários envolvendo o terreno, mesmo porque, na distante hipótese do estabelecimento da poligonal ferir interesse de particulares, tal se resolve por meio de medidas compensatorias previstas na legislaçao’. Ora, é evidente que àquele magistrado, integrante do TJDFT, assevera e reconhece que existem áreas privadas/particular, de modo que o Juízo a quo não estaria inovando em absolutamente nada ao reconhecer o que é óbvio e ululante para todos! Seria meramente homenagear a afirmação já publicamente exposta e reconhecida por Magistrado do TJDFT: a área é privada e direitos de particulares devem ser respeitados e os danos existentes reparados.” (Doc. Num. 25592341 - Pág. 10). Assevera que “adquiriu direitos possessórios e hereditários de uma área devidamente delimitada e Transcrita/escriturada e cumpre destacar que antes da promulgação da Lei de Registros Públicos, qual seja a no 6.015 de 1973, a legislação brasileira previa como documento hábil para comprovar a propriedade de uma gleba de terras a TRANSCRIÇÃO de uma área.” (Doc. Num. 25592341 - Pág. 11). Defende que “A Transcrição registrada no Cartório de Luziânia, de propriedade do Sr. Eliziário Rufino, que foi submetida ao Juízo a quo quando do ajuizamento da ação é documento hábil para afirmar que a área objeto da presente lide é totalmente privada, conforme exaustivamente exposto na exordial e assumido pelos Apelados, não tendo que se falar em área pública e, consequente, impossibilidade de se discutir questões possessórias, desapropriação indireta, entre outros”. (Doc. Num. 25592341 - Pág. 12). Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine ao Juízo de origem a apreciação da medida liminar pleiteada. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que, cassando-se a sentença, o processo seja devolvido à origem para regular prosseguimento. Sem preparo, pois beneficiário da gratuidade de Justiça (Doc. Num. 25592323 - Pág. 1). A Ré apresentou contrarrazões (Doc. Num. 25592345) propugnando o desprovimento do recurso. É o breve relatório. Decido. O Código de Processo Civil (artigo 932, II) autoriza ao Relator do recurso conceder tutela provisória nos recursos. Por sua vez, o art. 300 do CPC preceitua que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. Sua competência fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. 2. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, ausente um desses requisitos, deve-se indeferir o pedido. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 808388, 20140020108027AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/7/2014, publicado no DJE: 4/8/2014. Pág.: 177 - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO DF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se desconhece que o instituto jurídico da compensação entre débitos e créditos tem como pressuposto a existência de obrigações líquidas, vencidas e exigíveis, e que é possível, em determinados casos, sua respectiva utilização como forma de extinção de obrigações (artigos 368 e 369 do Código Civil). 2. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se, precipuamente, à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o artigo 300, § 3o, do CPC, veda a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. Na hipótese, não obstante os argumentos articulados pela empresa recorrente nesta fase recursal, a possibilidade de haver, ou não, a compensação da dívida da agravante, com os eventuais créditos que alega possuir, é matéria que demanda ampla dilação probatória, incabível no presente momento processual. 4. Diante do princípio da segurança jurídica, existindo, como no presente caso, norma de direito público, clara e expressa, disciplinando o instituto da compensação, tratando-se de dívidas de natureza distinta e sem previsão legal, fato que, por si só, demanda dilação probatória, revelam-se ausentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1298865, 07278770420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifei) No caso dos autos, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrada a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a concessão da tutela de urgência em fase recursal. Como efeito, é certo que o Código de Processo Civil autoriza a cumulação de pedidos somente quando os pleitos forem compatíveis entre si (art. 327, § 1o, I, do CPC), o que não ocorre no caso concreto, em que se verifica, numa análise adequada ao presente momento processual, a incompatibilidade entre o pedido de reintegração de posse e o pleito de indenização por desapropriação indireta. Além disso, da emenda à inicial apresentada observa-se que, embora o Autor/Apelante afirme que o ato que denomina esbulho e imputa à TERRACAP foi praticado sem autorização judicial (Doc. Num. 25592278 - Pág. 15), ele mesmo admite que a atuação da Administração Pública decorreu do cumprimento de sentença judicial transitada em julgado proferida nos autos da Ação Popular no 2012.01.1.019239-0 (Doc. Num. 25592278 - Pág. 3), por meio da qual o DISTRITO FEDERAL e o IBRAM foram condenados a promover a retirada dos ocupantes do local “e recomposição das áreas degradadas nas margens do córrego das Antas/Manoel Francisco e nas margens do Lago Paranoá, situadas dentro da provável poligonal do Parque Ecológico das Copaíbas”, o que conduz, em princípio, à confirmação da inadequação da via ora eleita para desconstituir a coisa julgada. Por fim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a cassação da sentença e o consequente retorno dos autos à origem, esgotaria por completo o objeto recursal, não possibilitando sua análise pelo Colegiado, em manifesta violação ao devido processo legal. Com essas considerações, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência em fase recursal. I. Brasília - DF, 27 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador